Tribunal: TJES
Processo: 5018306-80.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018306-80.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: WANESSA ANDREWS LEMOS PARANHOS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração no Processo: 5018306-80.2023.8.08.0048

Embargante:
WANESSA ANDREWS LEMOS PARANHOS

Embargada:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

V O T O

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.

INTERPOSTO RECURSO INOMINADO PELA PARTE REQUERIDA, O RECURSO FOI CONHECIDO E IMPROVIDO NO SENTIDO DE MANTER A SENTENÇA. A EMBARGANTE APONTA ERRO MATERIAL NA REDAÇÃO DO ACÓRDÃO NO QUE TANGE AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NA SENTENÇA. VERIFICADA A EXISTÊNCIA DO ERRO MATERIAL NO TOCANTE À DECISÃO FINAL.
DESTA FORMA,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SANAR O ERRO MATERIAL E DETERMINAR QUE:

Onde se lê:
“
SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A PRETENSÃO AUTORAL PARA CONDENAR A PARTE REQUERIDA A PAGAR O VALOR DE R$3.000,00, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”.

[...] “DANO MORAL CONFIGURADO E ARBITRADO EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”
.

Leia-se: “
SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A PRETENSÃO AUTORAL PARA CONDENAR A PARTE REQUERIDA A PAGAR O VALOR DE
R$3.500,00,
A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
”.

[...] “DANO MORAL CONFIGURADO E ARBITRADO EM
R$3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS)
. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)